Tribunal: CARF
Processo: 10314.000593/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.000593/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.458 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
HAPAG-LLOYD BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e em acolher a preliminar de nulidade, de ofício, suscitada pela relatora. No
mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos
autos à DRJ, a fim que seja proferida nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-105.153,
proferido pela 4a Turma da DRJ/RJO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.000593/2011-95
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.458 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.000593/2011-95

O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese: preliminarmente, a ilegitimidade do agente marítimo, e a impossibilidade de se
aplicar penalidade para este sujeito, ocorrência da denúncia espontânea; e, no mérito, erro
material no momento da aplicação das multas, ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, requerendo, ao final, a improcedência do lançamento realizado.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o fundamento de que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas
exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos
deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 29/08/2019 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.139-188) em 23/09/2019 repisando os argumentos utilizados
na impugnação, além de acrescentar alegações referentes à decisão de 1a instância não estaria
fundamentada e a ocorrência de fato superveniente, a solução de consulta cosit n° 02/2016
requerendo o cancelamento/anulação do auto de infração afastando as multas aplicadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Os argumentos que tratarei aqui quanto à respectiva nulidade da decisão de
primeira instância, diz respeito a evidente cerceamento de defesa do contribuinte, posto que os
argumentos apresentados na defesa não foram enfrentados pela DRJ, conforme alegado pelo
recorrente na preliminar de nulidade de decisão.
A decisão de primeira instância sequer dispõe do relatório sobre o processo
administrativo fiscal aqui tratado – fatos e circunstâncias que embasam a autuação aduaneira,
cita, de forma totalmente desconexa – e aqui no relatório e no mérito, argumentos que não
embasam a situação específica do contribuinte.
Destaco, do acórdão proferido pela DRJ:
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela interessada
nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade passiva,
imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que
se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à infringência ao
controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.458 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.000593/2011-95

de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das declarações de
despachos de exportação extemporâneos.
Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas por
falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques e
informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03.
(...)
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) e sete dias
para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de 48
horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do efetivo
embarque.
Do todo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se os
créditos tributários lançados.

Entendo que, a inexistência de manifestação da primeira instância sobre os
argumentos técnicos do contribuinte em sede de impugnação, no caso presente temos como
exemplo a ilegitimidade passiva do contribuinte e argumentos de inconstitucionalidade:
SEÇÃO
VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
E, nesse sentido, a consequência do vício formal – relativo à preterição do direito
de defesa, contido na decisão de primeira instância, é sua nulidade, embasada pela norma que
regulamenta o processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de
defesa.
O Decreto 70.235/1972, enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, destaco para o
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.458 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.000593/2011-95

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Voluntário, para anular
a decisão de primeira instância, de modo que, deve o processo retornar à DRJ para que seja
proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 224
DF CARF MF
Original